Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712320-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REGINA MARIA TOMBINI DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 62040982 – autos principais) que indeferiu nova pesquisa ao sistema BACENJUD. Objetiva, até liminarmente, a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens da devedora. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que, de resto, seria satisfativa. Indefiro-a, pois. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 25/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR